Tribunal: STJ
Processo: 2118518-75.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75645 - SP (2025
/0024775-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: RAIMUNDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809
EDUARDO SALLES PIMENTA FILHO - SP327972
EMBARGADO
: TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 83 E 182
DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo interno interposto contra decisão que negara
seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança, ao
fundamento da inadequação da via eleita e da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. A
parte embargante sustenta a ocorrência de vícios nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, aptos a justificar a oposição dos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada enfrentou de modo claro e suficiente
todas as questões relevantes, reconhecendo a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
nos termos da Súmula 182 do STJ.
4. Inexiste omissão quando a decisão embargada analisa todos os
pontos controvertidos de forma fundamentada, ainda que
contrariamente
ao
interesse
da
parte
(AgInt
no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA52811952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 6bc1f656-d63d-4156-ac2d-ee01eedaef81

5. A reiteração de argumentos já enfrentados e a mera
discordância com o resultado do julgamento não caracterizam
vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração,
conforme orientação pacífica desta Corte (EDcl no AgInt no
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 2.074.424/GO,
.
13/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
25/11/2025
01/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52811952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 6bc1f656-d63d-4156-ac2d-ee01eedaef81

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75645 - SP (2025
/0024775-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: RAIMUNDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809

EDUARDO SALLES PIMENTA FILHO - SP327972
EMBARGADO
: TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 83 E 182
DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo interno interposto contra decisão que negara
seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança, ao
fundamento da inadequação da via eleita e da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. A
parte embargante sustenta a ocorrência de vícios nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, aptos a justificar a oposição dos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada enfrentou de modo claro e suficiente
todas as questões relevantes, reconhecendo a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
nos termos da Súmula 182 do STJ.
4. Inexiste omissão quando a decisão embargada analisa todos os
pontos controvertidos de forma fundamentada, ainda que
contrariamente
ao
interesse
da
parte
(AgInt
no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
5. A reiteração de argumentos já enfrentados e a mera
discordância com o resultado do julgamento não caracterizam
Documento eletrônico VDA52552464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:43
Código de Controle do Documento: 55a099f9-7af1-4e45-819e-cf3878954ead

vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração,
conforme orientação pacífica desta Corte (EDcl no AgInt no
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 2.074.424/GO,
.
13/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 267 DO
STF, 83 E 182 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a
recurso ordinário em mandado de segurança, em que se pretendia
impugnar decisão judicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao
fundamento de que a mera declaração de hipossuficiência não constitui
prova inequívoca da necessidade, exigindo-se comprovação documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o mandado de segurança pode
ser utilizado como sucedâneo recursal para atacar decisão judicial
passível de recurso próprio; (ii) se a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do agravo
interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
II, "b", da Constituição Federal, compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça julgar recurso ordinário contra acórdão
denegatório de mandado de segurança.
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal veda a
utilização de mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso ou correição (
.
Súmula 267/STF)
5. Na espécie, a decisão impugnada não apresenta traços de teratologia
ou manifesta ilegalidade, razão pela qual a impetração foi corretamente
indeferida, em conformidade com precedentes desta Corte (AgInt no
RMS n. 63.307/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
23/2/2022)
6. A parte agravante não apresentou impugnação específica à aplicação
da Súmula 267 do STF, circunstância que atrai a incidência da Súmula
182 do STJ, obstando o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA52552464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:43
Código de Controle do Documento: 55a099f9-7af1-4e45-819e-cf3878954ead

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida
pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais transcrevo para
que passem a integrar a presente decisão colegiada:

Dispõe o
II, "b" que "Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
art. 105,
(...) II - julgar, em recurso ordinário: (...) b) os mandados de segurança
decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando
denegatória a decisão.
A previsão constitucional é secundada pelo RISTJ, que, em seus arts.
247 e 248, estabelece:

Art. 247. Aplicam-se ao recurso ordinário em mandado de
segurança, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento
no Tribunal recorrido, as regras do
do Código de Processo
art. 1.028
Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
Art. 248. Distribuído o recurso, a Secretaria fará os autos com vista ao
Ministério Público pelo prazo de cinco dias.
Parágrafo único. Conclusos os autos ao relator, este pedirá dia para
julgamento.

Documento eletrônico VDA52552464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:43
Código de Controle do Documento: 55a099f9-7af1-4e45-819e-cf3878954ead

Por remissão à legislação processual civil, a interposição recursal
ordinária em sede de julgamento de Mandado de Segurança encontra-se
submetida ao prazo de 15 dias da apelação, nos termos dos arts. 1.028 c
/c 1.003, § 5o do CPC.
Versando a hipótese interposição tempestiva em face de acórdão
denegatório da segurança, deve o recurso ordinário ser conhecido.
No que tange o cabimento de Mandado de Segurança em face de
decisão judicial, de há muito se firmou a jurisprudência do STF no
sentido de que: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição." (Súmula 267)
No presente feito, a parte se insurge em face de decisão denegatória do
benefício de gratuidade de justiça que pontuou "que a declaração pura e
simples não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz
a se curvar aos seus dizeres se o peticionário deixar de comprovar a
insuficiência de recursos."
Nestas hipóteses, a jurisprudência desta Terceira Turma é firme no
sentido de constatar "Ausência de teratologia da decisão que também
era suscetível de impugnação própria a impor a aplicação do enunciado
da
não cabe mandado de segurança contra ato judicial
Súmula 267/STF:
passível de recurso ou correição." (AgInt no RMS n. 63.307/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
)
23/2/2022.
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em mandado de segurança, sob a relatoria do
Desembargador Convocado Carlos Cini Marchionatti.
2. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial
proferida em ação rescisória, que reconheceu fraude na doação de
imóvel e negou assistência judiciária gratuita ao requerente.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem e extinguiu o processo sem
resolução do mérito, por inadequação da via eleita e ausência de
interesse de agir, condenando o impetrante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de
segurança pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra decisão
judicial passível de recurso próprio, e se a utilização reiterada e
inadequada do mandado de segurança configura litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA52552464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:43
Código de Controle do Documento: 55a099f9-7af1-4e45-819e-cf3878954ead

III. Razões de decidir
5. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo
recursal, conforme a Súmula 267 do STF, salvo em casos de decisão
manifestamente teratológica ou ilegal, o que não se verifica no presente
caso.
6. A utilização reiterada e inadequada do mandado de segurança
caracteriza abuso do direito de ação e resistência injustificada ao
andamento processual, configurando litigância de má-fé, nos termos do
do CPC.
art. 80, inciso IV,
7. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento das insurgências,
conforme o princípio da dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo 8. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 73.938/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
AFASTAMENTO.
DÍVIDA
DECORRENTE DE TRIBUTOS. PRECEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE VALORES EM INVESTIMENTO
FINANCEIRO.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECLARAÇÃO
REJEITADA.
PRECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE WRIT. TERATOLOGIA NÃO
RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO ORDINÁRIO A
QUE SE NEGOU PROVIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO
CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Este agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência
do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O mandado de segurança foi denegado por ausência de teratologia e
de ilegalidade manifesta, porque, conforme constatado pela Justiça de
São Paulo, (1) a dívida cobrada do imóvel decorre de tributos sobre ele
incidentes, sendo o caso mesmo de ser afastada a impenhorabilidade do
bem família com base no
°, IV, da
e (2) o
art. 3
Lei 8.009/90;
indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita teve como
fundamento o fato de que a parte requerente possui considerável valor
investido em previdência privada, o que é incompatível com a alegada
hipossuficiência.
3. A conclusão perfilhada pela Justiça paulista nas duas situações
consoa com o entendimento já adotado por esta Corte Superior, razão
Documento eletrônico VDA52552464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:43
Código de Controle do Documento: 55a099f9-7af1-4e45-819e-cf3878954ead

pela qual não se há falar em decisão juridicamente absurda, não sendo,
pois, caso de mandado de segurança. Precedentes.
4. Agravo interno que não trouxe argumentos bastantes e suficientes
para invalidar os fundamentos da decisão agravada, sendo, portanto,
manifestamente improcedente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 61.937/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
29/6/2020,
1/7/2020.

Reafirma a parte agravante que "a justiça gratuita é para os
necessitados, salvo prova em contrário", descurando, contudo, do teor
da já mencionada jurisprudência desta corte.
Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez incidir
na espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em razão da
compatibilidade e da sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte. Nesse sentido: "[o] recurso especial interposto contra
acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ"
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.020.707/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
Ademais, a análise das razões recursais indica que a parte agravante
não impugnou a incidência da
, a indicar a incidência
Súmula 267 do STF
do óbice previsto na Súmula 182 do STJ (É dever do agravante infirmar
as razões da decisão agravada. Inadmissível o recurso quando não
ataca os argumentos em que se embasou a decisão impugnada.)
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente
não conhecimento
agravo interno.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
Documento eletrônico VDA52552464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:43
Código de Controle do Documento: 55a099f9-7af1-4e45-819e-cf3878954ead

CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA52552464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:43
Código de Controle do Documento: 55a099f9-7af1-4e45-819e-cf3878954ead

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
No presente feito, alega a parte embargante afirma que "relato processual
é fundamental para demonstrar o erro, a ser sanado, que o uso de mandado de
segurança não foi contra ato judicial passível de recurso."
Ocorre, contudo, que o ponto sequer compôs o cerne da questão
processual discutida, já que o recurso da parte não foi conhecido em razão da
incidência da Súmula 83 e 182 do STJ.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52552464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:43
Código de Controle do Documento: 55a099f9-7af1-4e45-819e-cf3878954ead

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 75.645 / SP
Número Registro: 2025/0024775-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11359546020218260100 21185187520248260000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAIMUNDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809
EDUARDO SALLES PIMENTA FILHO - SP327972
RECORRIDO
: TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAIMUNDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: EDUARDO SALLES PIMENTA - SP129809
EDUARDO SALLES PIMENTA FILHO - SP327972
EMBARGADO : TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52792686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:26
Código de Controle do Documento: ee14151b-e4a0-4f80-8a99-a3052f619fd4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
01/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:26
Código de Controle do Documento: ee14151b-e4a0-4f80-8a99-a3052f619fd4